Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-40.2018.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000459-40.2018.8.11.0044
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 731.511.301-00 (RECORRIDO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEFASAGEM SALARIAL E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO
AD QUEM
– RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

A existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não tem o condão,
per se
,

de afastar o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão
de Cruzeiros Reais em URV, sendo necessário aferir se tal norma realmente supriu a defasagem remuneratória, assim

como o eventual índice devido, por meio de liquidação de sentença por arbitramento.

Considerando a necessidade de ser apurado, em liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, correta a fixação dos honorários advocatícios apenas por ocasião da liquidação da sentença, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, II, do CPC.

Os juros moratórios e a correção monetária devem ser aplicados, após a liquidação, em conformidade com o Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença prolatada nos autos da “
Ação de Cobrança nº 1000459-40.2018.8.11.0044 ”
, proposta por
JAILSON DA SILVA PEREIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
,
que julgou procedente o pedido inaugural, condenando a municipalidade ao pagamento das diferenças salariais e incorporação do percentual de 11,98% à remuneração do autor, em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV, observada a prescrição quinquenal.

Ausente recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção. (Id.39545967)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença prolatada nos autos da “
Ação de Cobrança nº 1000459-40.2018.8.11.0044”
, proposta por
JAILSON DA SILVA PEREIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA,
que julgou procedente o pedido inaugural, conforme o seguinte dispositivo:

“(...)
Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
julgo procedentes
os pedidos da inicial para
condenar
o município de Paranatinga/MT ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês até a edição da Lei nº 11.960/09, quando então deverão incidir sobre o percentual de 0,5% ao mês. Contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores, corrigidos monetariamente pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) (decisão de julgamento proferida pelo STF na ADI 4.357).

Sem custas por ser o requerido isento de acordo com o art. 460, da CNGC/MT, e artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. Entretanto, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC.
(...)” (ID 39185598)

Conforme se vê, o Juízo
a quo
entendeu que o servidor municipal faz jus ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, devendo os valores das diferenças salariais havidas ser arbitrados em liquidação de sentença.

Realmente, nos documentos acostados à inicial não há provas de que os vencimentos dos servidores públicos municipais foram convertidos em URV na data do efetivo pagamento.

Ademais, não obstante a existência de entendimentos em contrário, tenho que a legislação que cria, disciplina ou reestrutura a carreira de servidores não tem o condão,
per se
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita.

E isto porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Em suma, a existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não afasta o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda.

Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de Cruzeiros Reais em URV, a ser aplicado na carreira do servidor público, o que deve ser feito, conforme entendimento consolidado das Cortes extraordinárias, por meio de liquidação da sentença por arbitramento (vide STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1292028/BA - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 18/6/2014; Segunda Turma - AgRg no REsp n. 1444775/PR Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJe 15/10/2015 e Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1541245/RJ - Relator Ministro Sérgio Kukina - DJe 28/8/2015).

Cumpre anotar, neste contexto, que o fato de o recorrido ter convertido o salário da parte autora em URV não significa que não houve perda, pois a conversão pode ter sido feita em uma data e o pagamento em outra, revelando-se necessário, por mais esse motivo, a apuração mediante liquidação de sentença.

Assinalo, por outro lado, que a incorporação de eventual índice, apurado em liquidação da sentença, não significa aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF n. RE 561836 – Relator (a): Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013 - Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027 - Divulg. 07-02-2014 - Public. 10-02-2014).

No que se refere à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira do servidor, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF RE n. 561836 - Relator: Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013).

Noutro giro, no que concerne ao índice de juros moratórios e de correção monetária, devem ser afastados aqueles apontados na sentença recorrida, a fim de ser aplicados, após liquidação, os consignados no Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que foram fixados em sentença respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no inciso II do §4º do art. 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantidos.

Ante o exposto, RETIFICO EM PARTE a sentença apenas para limitar a incorporação do índice apurado, no processo de liquidação, à data da reestruturação da carreira da parte autora, cujos consectários legais serão definidos conforme o Tema 810 do STF.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020